Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sendo irrelevante sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido.
4. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.